Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701360-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ROSANA RODRIGUES DOMINGOS DA SILVA PACIENTE: HEINRICK TEIXEIRA MUNIZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROSANA RODRIGUES DOMINGOS DA SILVA, advogada constituída, com OAB/SP no 161.521, em favor de HEINRICK TEIXEIRA MUNIZ, preso desde 3/10/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos II e IV e artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que indeferiu a revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 15/17). Alega a impetrante que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, pois permanece encarcerado há mais de 115 (cento e quinze) dias no Centro de Detenção Provisória de São Vicente/SP, aguardando recambiamento para o Distrito Federal e, portanto, sem previsão de ser julgado. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, haja vista a não comprovação da autoria delitiva e demonstração de que as vítimas são pessoas voltadas a práticas criminosas. Afirma que o paciente não possuía a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, apenas decidiu morar com sua irmã em São Paulo por ter ficado com medo das acusações que pesavam contra si. Sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação adequada e declara que o paciente é primário, menor de 21 (vinte e um) anos, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho. Além disso, assevera que a medida aplicada é desproporcional. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer as investigações levadas a feito para a elucidação dos fatos e, assim, demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento com relação ao pleito relativo à revogação da prisão preventiva. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 3/10/2019 (fls. 33/34). A denúncia foi recebida em 22/8/2019 (fls. 19/21). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se ainda que em 23/8/2019 o mandado de citação foi expedido, contudo, diante do cumprimento do mandado de prisão em outro Estado da Federação, foi expedida carta precatória de citação e recambiamento em 15/10/2019. Na data de 23/10/2019, o paciente foi citado e em 26/11/2019 ele apresentou resposta à acusação. Em 29/11/2019 a resposta à acusação foi apreciada e determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, estando os autos, atualmente, em processo de recambiamento do paciente. O processo diz respeito a dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e o outro tentado. Além disso, contou com o cumprimento de mandado de prisão e de carta precatória em outra unidade federativa, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 118 (cento e dezoito) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 18:23:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora